Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/32). CAUSA MADURA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Prejudicial.
A. É de se afastar a prescrição quinquenal acolhida em sentença (Decreto 20.910/32). Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962, a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso, a L.C. Distrital 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário da servidora.
B. E porque o processo encontra-se num estágio de maturidade a permitir a pronto julgamento, sem configurar supressão de instância, passaremos à análise da questão de fundo (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso II).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por professora de educação básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.874,67, relativo a acertos financeiros.
B. No caso concreto, restou comprovado que: (i) a servidora foi admitida em 14.7.2014, e não ocorreu o pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014, no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 24980566); (ii) em março/2015 foi paga a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014, bem como a gratificação natalícia proporcional referente ao exercício de 2015 (total recebido de R$ 3.950,51– ID 24980566 – p.2/3).
C. O recorrido não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação natalina referente ao ano de 2014, no mês de dezembro/2014 (CF, art. 7o, VIII e art. 39, § 3o), nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da L.C. Distrital 840/11 (CPC, art. 373, II).
D. Por conseguinte, faz jus a servidora ao: (i) reconhecimento do direito à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; e (ii) pagamento do valor de R$ 4.874,67 (quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (março/2015), bem como o valor da remuneração no mês de dezembro/2015. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ter sido pago (20/12/2015, com fulcro no art. 93, § 1o, LCDF n. 840/2011), com incidência de juros a partir da citação. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1165265; 2a Turma Recursal, acórdão 579592.
E. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, no sentido de que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
III. Recurso provido para afastar a prejudicial acolhida na origem. Julgado procedente o pedido, nos termos do supracitado “item II - D” da ementa (CPC, art. 1.013, § 4o, c/c art. 487, I). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).